Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723461-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, CARMEN PLA PUJADES DE AVILA, contra decisão pela qual indeferi o pedido de tutela recursal. Em suas razões, sustenta a embargante que há contradição na decisão recorrida, pois, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, em que pese haver jurisprudência pacífica, o recolhimento das custas do agravo foi realizado pelo filho da agravante e que esta aufere baixa renda mensal, devendo, portanto, ser deferido os benefícios da justiça gratuita. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, bem como seja reconsiderada a decisão no ponto que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Decido. A embargante não demonstrou contradição, nem omissão nem obscuridade na decisão que indeferiu a tutela recursal, vê-se que, na verdade, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático. Para além dos argumentos já expostos na decisão atacada, a autora já teve, em momento anterior, pedido de igual teor rejeitado e no presente não demonstrou que a sua situação econômico-financeira se alterou. Neste quadro, não há fundamento suficiente para acolhimento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator v